Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700360-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR BARROSO MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ADEMIR BARROSO MIRANDA JUNIOR contra decisão integrativa proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 85448386 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da parte agravada, BANCO INTER SA, que confirmou a rejeição ao cumprimento de sentença (ID 84793481), e, no mesmo ensejo, considerou que os depósitos efetuados pelo agravado foram realizados tempestivamente, não havendo que se falar em incidência de multa e honorários relativos ao cumprimento de sentença. Visando à completa reforma da decisão agravada, a recorrente alega, em suma, que obteve êxito em ação de exibição de documentos cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos ajuizada em face do agravado e já transitada em julgado. Deu-se, a partir de então, seguimento ao respectivo cumprimento de sentença. Narra que “(...) Intimado o Agravado para pagamento, este efetuou um depósito judicial no exato valor requerido na peça que requereu o cumprimento de sentença, a saber R$ 50.728,63 (cinquenta mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), a fim de suspender os atos constritivos da fase de cumprimento de sentença, impugnando na mesma oportunidade os valores cobrados. Ato contínuo, em peça apartada e em data diversa o Agravado apresentou nova petição comprovando o pagamento apenas dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, mas em valor superior ao efetivamente devido (foi depositado R$ 2.005,81, ao invés de R$ 368,50 - 10% sobre o valor da causa). Entende o Agravante que esse depósito não deve ser considerado como pagamento voluntário da obrigação, haja vista a preclusão consumativa quando da comprovação de depósito judicial da integralidade do valor exigido na peça que deflagrou o cumprimento de sentença e interposição de impugnação pelo Agravado. Apresentada manifestação pelo Agravante, na qual foi integralmente rechaçada a impugnação, o incidente foi julgado pelo juízo a quo, que julgou improcedente a impugnação, mas indeferiu a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos pelo art. 523, § 1o, do CPC, o que vai de encontro com a pacífica jurisprudência desse sodalício, (...)” Defende que, ao contrário do decido pelo Juízo de primeira instância, “(...) o depósito judicial realizado pelo agravado não teve o objetivo de satisfazer a obrigação, mas sim de suspender os atos constritivos típicos da fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, não se pode entender como cumpridas as determinações contidas no comando sentencial, mas tão somente garantido o feito de forma a possibilitar a suspensão das constrições enquanto se processa o incidente provocado pela parte devedora.” Cita jurisprudência em corroboração da tese sustentada. Tece argumentos acerca do preenchimento da tutela de urgência vindicada. Sobretudo com base nesses argumentos, postula “que seja deferida a antecipação da tutela requerida em caráter antecedente e liminar , ou outra espécie de tutela que seja mais apropriada, atraindo os Princípios da Fungibilidade e da Eficiência, bem como o Poder Geral de Cautela conferido pelo CPC/2015 ao Estado-Juiz, para determinar ao Juízo a quo a liberação do valor depositado judicialmente sob o qual não mais paira controvérsia (depósito de id. 81648525 e 81648526 do processo no 0721593-74.2020.8.07.0001), eis que improcedente a impugnação aviada pela parte contrária e demonstrados a probabilidade do direito com os julgados constantes no tópico IV desta peça, que demonstram a aplicação do art. 523, § 1o, do CPC, por todas as Turmas Cíveis do Eg. TJDFT e pelo C. STJ em casos semelhantes ao presente; e o perigo do dano por estar a liberação do montante incontroverso condicionada a declaração de quitação da dívida e satisfação integral do processo;” No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento “a fim de que seja aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado na petição de cumprimento de sentença, a saber R$50.728,63, o que importa em R$ 5.072,86 , acrescidos de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios decorrentes da fase de execução sobre o valor total do cumprimento de sentença, o que importa em R$5.580,15 , com fundamento no art. 523, § 1o, do CPC, totalizando, por fim, R$10.653,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta e três reais).” (ID 23965148) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 23965149 e 23965150), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, recebo o pedido de tutela provisória de urgência como pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, que assim será abordado doravante. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor já depositado em garantia do juízo. Na parte final da decisão de ID 85448386, o Juízo a quo assim determinou: “(...) Cumpra o exequente a parte final da decisão de ID 84793481, devendo dizer, ainda, se houve a satisfação integral do débito, para fins de liberação dos valores e extinção do feito. (...)” Consoante acima ressaltado, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise das questões relacionadas ao julgamento do mérito desta pretensão reformatória. Contudo, vislumbro um efetivo risco de liberação de valores que podem resguardar eventuais direitos do agravante, a depender da solução dada a esta demanda, e até uma extinção prematura do feito. Sobreleva na apreciação desta tutela de urgência principalmente que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo requerido, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator